Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-94.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto (art. 155 do Código Penal)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) verificar as se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu e b) verificar se houve nulidade por não observância dos procedimentos do reconhecimento de pessoa, estabelecidos pelo art. 226 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime do art. 155 do Código Penal, cabível a manutenção da condenação do réu.
4. Não há que ser falar em inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, haja vista que, além do aludido artigo dispor a respeito de recomendação procedimental e não de exigência legal, o reconhecimento ora em análise está amparado por outros elementos de prova, tais como as declarações das testemunhas e mídias digitais.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida.